Tribunal: TCU
Processo: 002.960/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.960/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Aurilene Pereira dos Santos (XXX.757.603-XX); Claudia dos Santos Souza (XXX.905.815-XX); Daise Souza Anunciacao (XXX.369.455-XX); Dilma dos Santos Souza (XXX.428.555-XX); Edcleudes das Virgens Santos Souza (XXX.192.965-XX); Eliane Aparecida da Silva (XXX.191.598-XX); Elinete da Silva (XXX.771.898-XX); Elizabete Carvalho da Silva (XXX.953.577-XX); Geralda Silva de Aquino (XXX.876.854-XX); Lucia Maria Souza de Melo (XXX.886.807-XX); Lucy Faria Berringer (XXX.924.868-XX); Maria Celia de Carvalho da Silva (XXX.280.237-XX); Nilda Belmonte Souza (XXX.410.795-XX); Suely da Silva Pinto (XXX.394.848-XX); Tania da Silva Souza (XXX.845.545-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 22566/2024 e 45364/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial e 3o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.